Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIALIDE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 000.520.141-18 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. PAGAMENTO. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que ENIALIDE CARVALHO OLIVEIRA
,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos no valor de
R$ 151,81
(cento e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), contrato no 0297214564, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Requerida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica no (65) 9.9641-1147, em 16/12/2016, o que ocasionou o cadastro no sistema interno da Ré e a emissão de faturas mensais.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais.
Insurgência da parte autora
.

4.

Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura em nome de
terceiro estranho a lide (EDSON), incapaz de demonstrar que não residia no endereço dos serviços prestados
.

5.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo um pagamento realizado na data de 08.02.2017, e extenso extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

6.

Parte autora que possui negativação preexistente a discutida nos autos (exibição 09.07.2017), realizada pelo ITAU UNIBANCO S/A, exibição 25/02/2017, no valor de R$ 954,54 cabendo aplicação da Sumula 385 do STJ.

7.

Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

8.

Sentença que
julgou improcedente
os pedidos,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido
.

10.

Condeno a parte
Recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021